Tribunal: TJES
Processo: 0009302-66.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009302-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A ESCELSA ESPIRITO SANTO S/A e outros

APELADO: GILBERTO MATIAS e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0009302-66.2020.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: GILBERTO MATIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do serviço, declarar a inexigibilidade do débito, excluir o nome do autor dos cadastros restritivos, encerrar a relação contratual e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, apesar da quitação de acordo de parcelamento anterior ao corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante da alegada inadimplência; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da suspensão do serviço, o que não ocorreu no caso.

5. O autor comprova a quitação integral do acordo de parcelamento antes da interrupção do serviço, afastando a alegação de inadimplência contemporânea.

6. A religação voluntária do serviço pela concessionária, sem exigência de novo pagamento, configura reconhecimento implícito da falha na prestação do serviço.

7. A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.

8. A gravidade da situação é intensificada pela duração da interrupção, pelo período natalino e pelo impacto na atividade profissional do autor.

9. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos precedentes da Corte em casos análogos.

10. A exclusão da negativação e o encerramento do contrato decorrem logicamente da inexistência do débito e da ausência de vínculo atual com a unidade consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço, devendo comprovar a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004429-28.2021.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000193-35.2020.8.08.0060, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000219-82.2022.8.08.0025, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02/12/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000548-65.2020.8.08.0021, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(Id. 18532784), ver reformada a sentença de Id. 18532473, integrada no Id. 18532483, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
GILBERTO MATIAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; (iii) determinar o encerramento da relação contratual em nome do autor quanto à unidade consumidora nº 0000476604; e (iv) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que agiu em conformidade com as normas do setor elétrico; (ii) que a suspensão do fornecimento ocorreu de forma legítima em razão de inadimplência de faturas dos meses de março, abril e maio de 2020; (iii) a ocorrência de auto religação à revelia da concessionária pelo consumidor; (iv) a inexistência de nexo causal e de danos morais indenizáveis, tratando-se a situação de mero dissabor; e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (Id. 18532789), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ressaltando que a própria empresa reconheceu o erro ao religar a energia voluntariamente.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
GILBERTO MATIAS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual alega, em apertada síntese, que teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso indevidamente no dia 22/12/2020. Sustenta que a interrupção ocorreu sob a equivocada alegação de inadimplemento, uma vez que havia firmado acordo de parcelamento de débitos pretéritos, o qual foi integralmente quitado em 10/12/2020, conforme comprova o recibo da última prestação (6/6) no valor total de R$ 1.271,55.

Nesse passo, afirma que a privação do serviço essencial perdurou por cerca de dez dias, abrangendo o período das festividades de Natal, o que lhe causou profundo abalo emocional e prejuízos financeiros, visto que no local também funcionava seu estúdio de estética (unhas de gel), de onde provinha o sustento de sua família.

Diante de tais fatos, requereu a declaração de inexistência de débito, o restabelecimento definitivo do serviço, a baixa de negativações indevidas e indenização por danos morais no importe de R$ 44.000,00.

Ao emendar a inicial, ressalta que a religação só foi efetuada pela concessionária em 31/12/2020, após a repercussão do caso em redes sociais por intermédio de sua sobrinha, digital
influencer
.

Após regular trâmite processual, no qual foi deferida a inversão do ônus probatório em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, sobreveio a sentença integrativa que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado singular reconheceu a ilicitude do corte por ausência de prova da inadimplência contemporânea e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de determinar o encerramento da relação contratual na referida unidade e a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da interrupção do serviço essencial e a adequação do valor fixado a título de reparação extrapatrimonial.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não, fundamentada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Como se depreende, tal responsabilidade prescinde da demonstração de culpa, bastando à vítima a comprovação do evento danoso e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS DESTOANTES DAS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO. (...)
3. A responsabilidade objetiva da concessionária por falhas na prestação de serviços públicos impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à ré demonstrar a regularidade das cobranças, o que não foi feito, configurando falha na prestação do serviço (art. 37, § 6º, CF).
(TJES; Apelação Cível nº 5004429-28.2021.8.08.0021; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; data 03/04/2025)

EMENTA : DIREITO PROCESSUAL CIVIL .
INDENIZATÓRIA . OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO REQUERENTE. 1. Diante da inversão do ônus da prova , a concessionária requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do serviço prestado, tendo se limitado a alegar que o problema se encontrava dentro da unidade consumidora sem produzir nenhuma prova nesse sentido.
2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica , aplica - se a chamada responsabilidade objetiva , que prescinde da demonstração de culpa , nos termos do art . 37 , §6º da CF.
(...) (TJES; Apelação Cível nº 0000193-35.2020.8.08.0060; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; data 11/06/2024)

No caso em testilha, a inversão do ônus da prova, operada em sede de saneamento, impôs à concessionária o encargo de demonstrar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica(fls. 111/111-verso).

Contudo, a apelante falhou em colacionar aos autos prova cabal da existência de inadimplência contemporânea que legitimasse o exercício regular de seu direito. Ao revés, o autor logrou êxito em comprovar a quitação integral do acordo de parcelamento de débitos (prestação 6/6) em 10/12/2020, data anterior ao corte ocorrido em 22/12/2020.

A esse respeito, sublinhe-se que a própria conduta da apelante em proceder à religação voluntária do serviço no dia 31/12/2020 — após a exposição pública da falha em redes sociais e sem a exigência de novos pagamentos — configura reconhecimento implícito do erro operacional cometido pelo sistema de faturamento da empresa.

Portanto, resta patente que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço por deficiência no controle de faturamento e interrupção ilegal de item essencial à subsistência e à atividade profissional do apelado.

Quanto aos danos morais, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura dano
in re ipsa
, dispensando prova de efetivo prejuízo. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). DÉBITO PRETÉRITO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A interrupção indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto, sobretudo quando afeta diretamente a subsistência e a atividade econômica do consumidor.
(...) (TJES; Apelação Cível nº 5000219-82.2022.8.08.0025; Rel. ALDARY NUNES JUNIOR; 3ª Câmara Cível; data 02/12/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5. O dano moral, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. O falecimento da autora não impede a continuidade da demanda, pois tanto os danos materiais quanto os morais possuem caráter patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, nos termos da Súmula 642 do STJ.
7. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos.
8. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0000548-65.2020.8.08.0021; Rel. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; data 30/04/2025)

Importante salientar, porém, que no caso concreto a ofensa foi potencializada pelo fato de o corte ter ocorrido em período natalino (“Natal no escuro”) e ter paralisado as atividades do estúdio de estética que funcionava no local, conforme corroborado por prova testemunhal.

Tendo como ponto de partida as balizas da razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e em consonância com os precedentes desta Corte para casos de interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial com reflexos profissionais.

Ademais, os pedidos de encerramento do contrato e baixa na negativação são consequências lógicas da declaração de inexigibilidade do débito e da comprovação de que o autor não mais reside no imóvel.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a apelante falhou em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de parcial procedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação da verba honorária na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.